Tribunal: TJMT
Processo: 1006317-14.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006317-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DAMAS BIDOIA - CNPJ: 11.988.682/0001-09 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DAMAS BIDOIA - CPF: 928.949.501-44 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (EMBARGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CONSIGNAÇÃO DO VALOR QUE O AUTOR ENTENDE DEVIDO, BEM COMO PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E PROIBIDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS DIVERSAS DO PACTUADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – INDÍCIOS DE QUE AS COBRANÇAS ESTÃO SENDO REALIZADAS CONFORME O CONTRATO CELEBRADO – DECISÃO CONFIRMADA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por CARLOS ALBERTO DAMAS BIDOIA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo embargante, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão Contratual
(...)
c/c Obrigação de Cumprimento de Oferta, Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1045307-82.2022.8.11.0041), ajuizada pelo embargante/agravante contra SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que fosse autorizado que “
as parcelas vincendas sejam depositadas (consignados) nos autos, de acordo com a simulação (oferta), apenas com a incidência de juros simples de 1% ao mês e acréscimo do IPCA e Seguros Prestamista e DF
”, e determinado às rés que se abstenham de praticar quaisquer atos de cobrança em relação aos valores excedentes até o julgamento do mérito da lide, pois, segundo a magistrada, “
da análise sumária dos elementos trazidos com a petição inicial, não é possível aferir, de plano, a probabilidade do direito, pois o contrato foi firmado entre pessoas maiores e capazes, sem haver, neste momento, prova de eventual vício de consentimento, erro, dolo, coação, sendo, a princípio, válidas as cláusulas contratadas
;
da mesma forma, não vislumbro periculum in mora, uma vez que os autores vêm renegociando a dívida contratual desde o ano de 2018 e somente agora buscam revisar as cláusulas contratuais
” (cf. Id. nº 111431415 dos autos de origem).

O embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto à necessidade de aplicação do CDC ao caso, que prevê a nulidade de cláusulas contratuais abusivas; e também houve omissão quanto à tese de impossibilidade de “
cobrança de juros capitalizados, bem como, amortização do financiamento sub examine, como se empresa operadora do SFI fosse”.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios para prequestionar a matéria, e sanar os vícios apontados (cf. Id. nº 173404188).

A parte embargada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 174152695, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Relembro que interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, ele pediu que fosse imediatamente determinado ““
o cumprimento dos valores apresentados na simulação/oferta pelas agravadas, e, consequentemente,
(autorizada)
a consignação dos valores efetivamente devidos, notadamente o valor da parcela, com a incidência do IPCA-FGV, acrescido do seguro DFI e seguro prestamista, e de juros de 12% a.a., não capitalizados,
(...)
com a amortização direta dos valores pagos pelo saldo ainda devedor
” (cf. Id. nº 162957665).

O acórdão embargado negou provimento ao recurso, adotando os seguintes fundamentos:

“(...)

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

No caso, o agravante busca revisar o contrato que celebrou com a agravada, para aquisição de uma unidade imobiliária (unidade nº 53, Quadra B do Condomínio Rio São Lourenço).

Porém, os fundamentos recursais não convencem da presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), porque o simples ajuizamento de demanda questionando a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora (STJ, Súmula nº 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor.

Ademais, a alegação de divergência entre a simulação apresentada ao agravante, e o contrato efetivamente celebrado, ainda que efetivamente comprovada, não seria suficiente para, já no início do processo, afastar mora, impedir negativação, ou compelir o Banco a realizar cobranças diversas das pactuadas, já que ainda caberia ao autor provar que não tinha conhecimento das alegadas alterações, antes da efetiva celebração do negócio, isto é, que foi induzido a erro.

Portanto, até que sobrevenha eventual decisão anulando e modificando o negócio, todas as obrigações contratuais continuaram válidas e exigíveis.

(...)”.

Com efeito, o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso concreto, de que, no presente caso, não se justifica a antecipação da tutela pretendida, especialmente porque não há nada que indique que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente. Isto é, não houve omissão quanto à necessidade de aplicação do CDC ao caso, ou quanto à tese de impossibilidade de cobrança dos encargos cobrados pela embargada, mas, sim, uma resposta de que, nesse início do processo, não cabe ao judiciário alterar as cláusulas contratuais previamente pactuadas, porque não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Por fim, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023